Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-36.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003792-36.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARENA SORRISO BEACH TENNIS LTDA - CNPJ: 44.588.856/0001-03 (RECORRENTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), EDILSON KOVALESKI - CPF: 049.611.141-89 (RECORRIDO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESTRIÇÃO DE ACESSO POR PRAZO INDETERMINADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso inominado, declarou nula cláusula contratual que impunha obrigação de não fazer com restrição de acesso por prazo indeterminado, fixando limitação temporal de um ano, com fundamento nos princípios da boa-fé, função social do contrato e dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida cláusula contratual que impõe obrigação de não fazer, mediante restrição de acesso por prazo indeterminado, e se é legítima a limitação temporal imposta judicialmente com base em princípios constitucionais e contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cláusula contratual que impõe obrigação de não fazer por prazo indeterminado afronta os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

A fixação de limitação temporal de um ano atende ao critério da razoabilidade, preservando os efeitos do contrato e os direitos fundamentais envolvidos.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida ante a ausência de argumento novo capaz de infirmá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Arena Sorriso Beach
Tennis
Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado, que negou provimento ao recurso da ora agravante, mantendo a sentença que limitou a eficácia da cláusula contratual de restrição de acesso às dependências da empresa ao prazo de 1 (um) ano.

A agravante sustenta que:

A cláusula foi livremente pactuada pelas partes em instrumento de rescisão;

A decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada;

A restrição seria válida enquanto decorrente da autonomia privada;

Requer
a reforma da decisão para restabelecer a validade integral da cláusula ou, subsidiariamente, sua extensão para o prazo de 3 anos.

Contraminuta apresentada pela parte agravada requerendo a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado foi proferida em consonância com os princípios fundamentais que regem o direito contratual contemporâneo, especialmente a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a proibição de cláusulas restritivas perpétuas.

No caso em exame, a cláusula objeto da controvérsia impôs ao agravado uma restrição de acesso por tempo indeterminado às dependências da Arena Sorriso Beach
Tennis
Ltda., sob a justificativa de preservar o ambiente social e comercial do empreendimento após a rescisão contratual. Ainda que o pacto tenha sido formalmente celebrado por ambas as partes em instrumento escrito, é assente na doutrina e na jurisprudência
que a autonomia privada não é absoluta, encontrando limites na razoabilidade, proporcionalidade e no respeito à dignidade da pessoa humana (art. 421, § único, e art. 422 do Código Civil).

Não se desconhece a possibilidade de as partes, no exercício da liberdade negocial, convencionarem obrigações de não fazer. No entanto, tais pactos não podem implicar efeitos jurídicos eternos, ilimitados ou desproporcionais, pois isso configuraria verdadeiro desequilíbrio contratual e ofensa à função social do direito privado. A cláusula contratual que imponha obrigação de não fazer por prazo indeterminado deve ser interpretada restritivamente e conforme os princípios da boa-fé objetiva
e da função social do contrato.

A sentença de origem foi acertada ao modular os efeitos da cláusula para o prazo de 1 (um) ano, solução que também foi mantida pela decisão monocrática, a qual se encontra amplamente fundamentada, inclusive com enfrentamento dos pontos invocados pela parte agravante. Não há que se falar em nulidade por ausência de motivação (CPC, art. 489, §1o), tampouco em ofensa ao contraditório.

Quanto ao pedido subsidiário de extensão do prazo para 3 anos, a parte não demonstrou fundamento
contratual
, técnico ou jurídico que justifique a extensão pretendida, tampouco que tal limitação seja necessária ou proporcional. Ausente o nexo entre a restrição imposta e eventual dano concreto à agravante, qualquer ampliação do período configuraria restrição abusiva à liberdade individual do agravado.

Por fim, o agravo interno apresenta mera reiteração das razões recursais originárias, sem impugnar de forma específica e eficaz os fundamentos da decisão monocrática, o que reforça sua improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025